Tribunal: CARF
Processo: 16004.001000/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001000/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.868 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO JALLES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA.
O fato gerador do IRPF é complexivo, se perfazendo em 31de dezembro de
cada ano Uma vez comprovado que o lançamento ocorreu dentro do prazo
quinquenal previsto na legislação tributária, não há o que se cogitar a respeito
de decadência.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno dos
procedimentos fiscais, não implicando nulidade dos procedimentos fiscais as
eventuais falhas na sua emissão e prorrogação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
A quantia correspondente a acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos auferidos pelo contribuinte sujeita-se à tributação do Imposto de
Renda. Para a apuração de omissão de rendimentos mediante análise da
variação patrimonial, os demonstrativos devem cotejar mensalmente as
aplicações e os recursos do contribuinte, conforme expressa determinação
legal.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA
Compete ao contribuinte provar, com a apresentação de documentos
conclusivos, a ausência do acréscimo patrimonial, não bastando alega-los.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001000/2010-15
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001000/2010-15

Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido que manteve o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário de 2005,
tendo em vista que foi constatada a omissão de rendimentos, conforme demonstrativo de
variação patrimonial a descoberto, constante na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do
Auto de Infração de fls. 267 e seguintes.
Por bem descrever os fatos e o os atos processuais, transcrevo o relatório da DRJ:
Inicialmente, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos comprobatórios da
atividade rural relativa ao ano-calendário de 2005, conforme consta do Termo de fls.
09/13. Às fls. 17/20, houve reintimação. O intimado se manifestou na fl. 22 e a
Fiscalização, na sequência, intimou-o a esclarecer o conteúdo das planilhas apresentadas
(fl. 23).
No prosseguimento da ação fiscal, em vista da constatação do falecimento do
contribuinte, a Fiscalização intimou o espólio a apresentar cópia da decisão judicial
comprobatória da nomeação do inventariante. O documento solicitado consta da fl. 33,
comprovando a nomeação da Sra. Minerva Izar Jalles.
A inventariante foi intimada a apresentar os extratos bancários de contas mantidas em
nome do Sr. Francisco Jalles Neto no ano de 2005, bem como comprovantes de créditos
superiores a R$2.000,00 (fl. 38). Houve reintimação na fl. 40. A resposta consta da fl.
43.
Na sequência, a autoridade fiscal efetuou as requisições de informações sobre
movimentação financeira de fls. 49 a 53 e, em conseqüência, foram juntados os extratos
bancários de fls. 55/204.
A Fiscalização, então, efetuou a intimação de fl. 205, a fim de que a inventariante do
espólio comprovasse, com documentação hábil e idônea, os rendimentos isentos e não
tributáveis informados na DIRPF/2006, no valor de R$3.160.300,34. A intimada
manifestou-se à fl. 207 e juntou os documentos de fls. 208 a 238.
A Fiscalização, então, elaborou o fluxo de evolução patrimonial de fls. 240/241 e
intimou a inventariante a se manifestar quanto à variação patrimonial a descoberto
apurada (fl. 239). Na sequência, a autoridade fiscal elaborou novo fluxo às fls. 259/260,
planilhas complementares às fls. 261/270, e intimou novamente a inventariante a
justificar a variação a descoberto apurada, tornando sem efeito o demonstrativo
anteriormente emitido (fl. 258). Não consta dos autos manifestação por parte da
interessada.
Em vista das irregularidades apuradas, a autoridade fiscal elaborou o Termo de
Constatação de fls. 272/278 e lavrou o Auto de Infração de fls. 279/285, com a
descrição da infração de acréscimo patrimonial a descoberto para o ano-calendário de
2005.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001000/2010-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DECADÊNCIA.
Uma vez comprovado que o lançamento ocorreu dentro do prazo
quinquenal previsto na legislação tributária, não há o que se cogitar a
respeito de decadência.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não
implicando nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na
emissão e trâmite desse instrumento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO
MENSAL.
A quantia correspondente a acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos auferidos pelo contribuinte sujeita-se à tributação do
Imposto de Renda. Para a apuração de omissão de rendimentos mediante
análise da variação patrimonial, os demonstrativos devem cotejar
mensalmente as aplicações e os recursos do contribuinte, conforme
expressa determinação legal.
Apresentado Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese:
- o procedimento de Fiscalização é nulo de pleno direito tendo em vista as
irregularidades e os vícios no mandado de procedimento fiscal, que deve atender a todos os
requisitos legais para que tenha validade. Que a partir de 1999, o procedimento de fiscalização
passou a estar vinculado a mais um ato administrativo, que se trata de um verdadeiro requisito de
validade do lançamento tributário, a saber, o Mandado de Procedimento Fiscal. E, no presente
caso, o MPF não atendeu aos requisitos legais.
- O entendimento de que o MPF se configura como mero instrumento de controle
interno não deve prevalecer, principalmente com as alterações trazidas pelo Decreto no 6104/07
ao Decreto 3724/01.
- Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, observando-se a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física do contribuinte, referente ao ano-calendário de 2004, constata-
se a origem dos rendimentos utilizados no ano-calendário seguinte. Isso porque, o contribuinte
obteve no ano de 2004 rendimentos isentos ou não tributáveis, bem como tributáveis
exclusivamente na fonte, no importe total de R$7.185.064,31, sendo que seus dispêndios naquele
mesmo exercício somaram R$4.521.021,22, resultando num saldo positivo referente a
rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 2.664.043,09, valor mais do que suficiente para
respaldar as movimentações financeiras efetuadas durante o ano de 2005;
- Certo que o contribuinte deveria ter informado, para o ano de 2005, que contava
ainda com valores advindos de 2004, mas, no entanto, não o fez. Mas também é certo que
somatórias dessa monta não desaparecem assim facilmente, o que deixa evidente que o fato de o
contribuinte não ter declarado os rendimentos isentos e não tributáveis em 2005 foi,
simplesmente, um equívoco, livre de má-fé;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001000/2010-15

- Ad argumentandum, a apuração do acréscimo patrimonial a descoberto se deu de
forma equivocada, o que vicia de nulidade o auto de infração lavrado. No que é pertinente ao
presente caso, para que seja verificada a existência de renda, ou seja, de acréscimo tributável
pelo IR, é necessária e fundamental a análise do patrimônio durante o período base determinado
por lei, pois, é somente ao final deste período que se pode reputar como efetivamente ocorrido o
fato gerador; Devem-se verificar, durante esse período, as alterações positivas e negativas do
patrimônio, podendo-se concluir que somente em caso de acréscimo verificado em 31 de
dezembro é que incidirá a norma do IRPF.
- o Sr. Auditor somente levou em conta para o cálculo do equivocadamente
apurado acréscimo a descoberto nos meses em que verificou dispêndios em montante maior do
que os recursos do contribuinte, desconsiderando os demais meses para a apuração da base de
cálculo. Tanto é assim que fez constar do auto de infração (fls. 269) fatos geradores mensais
(janeiro, março, julho e setembro de 2003), sendo que o IR, no presente caso, tem fato gerador
anual. . Cita a Súmula CARF no 38. Caso a presente exigência fiscal tivesse razão de existir,
deveria ter sido considerado todo o período do ano-base de 2005 a fim de se apurar a base de
calculo para a tributação pelo IRPF; e
- caso se considere que a apuração se deu de forma correta ao se considerar
mensal o fato gerador do IRPF, requer-se seja reconhecida a decadência dos meses de janeiro,
março e julho de 2005.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto a suscitada nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal, não procede o
entendimento do Recorrente.
Neste recurso, a parte olvidou-se em precisar quais seriam as circunstâncias
fáticas que decorreria nessa nulidade. Reportando-se a sua Impugnação, vê-se que há insurgência
em relação à ausência de expedição de Mandado de Procedimento Fiscal Complementar,
demonstrando a alteração do original, bem como suas prorrogações.
Com efeito, na lógica decisória da DRJ, a atividade de lançamento é obrigatória e
vinculada, e, detectada a ocorrência do fato imponível tributário, não poderia o agente fiscal
deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Expedido o MPF, documento que tem por finalidade o controle interno da
Administração, suas prorrogações, desacompanhadas de determinadas formalidades, como as
citadas pelo Recorrente, não gera a nulidade da autuação. A jurisprudência do CARF é
conclusiva, nesse sentido:

NULIDADE. MPF. DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO. FALTA
DO ENVIO AO CONTRIBUINTE. MERA IRREGULARIDADE. NATUREZA DO
MPF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001000/2010-15

A falta de fornecimento do Demonstrativo de Emissão e Prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal não é causa de nulidade do lançamento, dada a natureza de
instrumento de controle interno do MPF e a ausência de prejuízo na defesa da recorrente
(Processo no 10380.008060/2007-81, Acórdão no 1801001.722, 05/11/2013)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. ESPONTANEIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é um instrumento de controle, planejamento
e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, o procedimento fiscal. A inobservância às normas que o regulamentam jamais
pode invalidar o lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais
regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal.
A ausência de ciência das últimas prorrogações do MPF não tem o condão de viciar o
lançamento, e nem de tornar espontânea a apresentação de DCTF efetuada após o início
do procedimento de ofício.( Processo n : 13808.000474/2002-88, acórdão 201-77.665)
Portanto, afasto a alegação do Recorrente de nulidade do Auto de Infração.
O mérito recursal é demarcado pela tese do Recorrente de que pela sua própria
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2004, constata-se a origem
dos rendimentos utilizados no ano-calendário seguinte. É que, na narrativa do Recorrente, houve
a obtenção no ano de 2004 de rendimentos isentos ou não tributáveis, bem como tributáveis
exclusivamente na fonte, no importe total de R$ 7.185.064,31, sendo que seus dispêndios
naquele mesmo exercício teriam somado R$ 4.521.021,22, resultando num saldo positivo
referente a rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 2.664.043,09, valor mais do que
suficiente para respaldar as movimentações financeiras efetuadas durante o ano de 2005.
Observo que o Recorrente olvidou-se em informar na correspondente DIRPF,
qualquer existência de valores “advindos de 2004”, como mencionado em seu recurso.
Quanto a essas alegações, adiro ao entendimento da DRJ, que de forma detida
enfrentou as alegações do Recorrente, idênticas as empossadas neste recurso (fls. 352 e
seguintes):

Portanto, uma vez efetuado o demonstrativo de evolução patrimonial do contribuinte
(fls. 259/260) e apurado que os gastos foram superiores aos seus rendimentos em alguns
meses do ano-calendário, caracterizada está a ocorrência do fato gerador do Imposto de
Renda, nos termos do art. 43, inciso II do CTN.
A impugnante alegou que as variações a descoberto apuradas no ano de 2005 teriam
respaldo em sobras de recursos obtidos em ano-calendário anterior. Cabe ressaltar,
todavia, que os recursos do contribuinte mantidos em instituições bancárias,
devidamente informados na declaração de rendimentos relativa ao ano de 2005, já
foram considerados pela Fiscalização como origem no demonstrativo de fls. 259/260,
conforme consta das planilhas auxiliares às fls. 261/270.
Se o contribuinte possuía mais recursos advindos de 2004 e não os informou na
correspondente DIRPF, não há como incluí-los no fluxo de evolução patrimonial do ano
de 2005 como fonte de recursos, pois configuram renda consumida no ano de 2004.
Não há como simplesmente se supor, conforme pretende a impugnante, que existiam
recursos de 2004 porque valores “dessa monta não desaparecem assim facilmente”, sem
ao menos quantificá-los. Uma vez que os supostos recursos não foram sequer
informados na respectiva DIRPF, caberia à interessada, no mínimo, apresentar
documentos comprobatórios da efetiva existência de tais recursos no ano de 2005, o que
não ocorreu.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001000/2010-15

Acresço a esses fundamentos, a generalidade das alegações do Recorrente. Ora, se
não declarados em DIRF, ao menos deveria demonstrar, de forma extreme de dúvidas, que os
gastos excessivos das competências indicadas no Auto de Infração deram-se pela sua
disponibilidade financeira, cuja origem fora as “sobras” dos recurso de 2004. Mas nada provou a
esse respeito.
Segue o Recorrente sustentando que o método de apuração da exação estaria
equivocado, visto que deveria levar em consideração todos os recursos auferidos nos demais
meses do ano, além daqueles em que se apurou o acréscimo patrimonial a descoberto. Alegou
que o fiscal fez constar fatos geradores mensais, sendo que o imposto de renda, no presente caso,
tem fato gerador anual. Assim, deveria ser verificado, durante esse período, as alterações
positivas e negativas do patrimônio, podendo-se concluir que somente em caso de acréscimo
verificado em 31 de dezembro é que incidirá a norma do IRPF. E, caso se considere que a
apuração se deu de forma correta ao se considerar mensal o fato gerador do IRPF, o Recorrente
entende que caso é de ser reconhecida a decadência dos meses de janeiro, março e julho de 2005.
Mais uma vez, tendo em vista a identidade de fundamentos entre a Impugnação e
este recurso, e por anuir ao acórdão recorrido, transcrevo-o:

A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), no art.
114, define fato gerador da obrigação tributária principal como sendo a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Para efeitos de Imposto de Renda, essa situação é definida no art. 43, do CTN, como
sendo a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos na renda.
O fato gerador ocorre, portanto, no momento em que a renda se manifesta ou em que
haja acréscimo patrimonial não justificado. Dessa forma, uma vez apurado acréscimo
patrimonial a descoberto, resta perfeitamente identificado o fato gerador do imposto de
renda.
Com a edição da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o imposto de renda pessoa
física passou a ser exigido mensalmente, à medida que os rendimentos fossem sendo
auferidos. Dessa forma, o período de apuração passou a ser mensal, conforme
estabelecido pelo art. 2o da citada lei. Enquanto vigeu inalterada, ou seja, ao longo do
ano-base 1989, o imposto de renda das pessoas físicas incidente sobre quaisquer
rendimentos tributáveis, quer percebidos de pessoa jurídica, quer de pessoa física, tinha
base de cálculo mensal. O imposto era, conforme reza o art. 2o da Lei n.o 7.713, de
1988, devido mensalmente.
A incidência do imposto de renda pessoa física, à medida que os rendimentos fossem
percebidos, foi mantida pela Lei n.o 8.134, de 27 de dezembro de 1990, sendo tais
rendimentos submetidos ao ajuste anual, mediante aplicação da tabela progressiva,
conforme texto legal a seguir exposto:
“Art. 1o - A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos pelas pessoas físicas residentes e domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo Imposto sobre a Renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o - O Imposto sobre a Renda das pessoas físicas será devido à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no artigo 11.”
“Art. 11. O saldo de imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art.9o) será
determinado com observância das seguintes normas:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001000/2010-15

I – será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo;(...)”
A Lei n.o 8.383, de 30 de dezembro de 1991, manteve essa forma de tributação quando
disciplinou, no parágrafo único do art. 5o, que o imposto deve ser calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês, e, no art. 12, a apresentação anual da
declaração de ajuste para determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído.
Portanto, totalmente equivocado o entendimento da impugnante de que a fiscalização
teria cometido equívoco ao apurar o acréscimo patrimonial a descoberto mensalmente.
Tanto é assim, que os rendimentos recebidos de pessoas físicas acima do valor
estabelecido em lei estão sujeitos à tributação mensal do imposto de renda e ainda
fazem parte do ajuste anual a ser efetuado por meio da correspondente declaração de
rendimentos.
Portanto, a análise da evolução patrimonial para fins de levantamento do acréscimo
patrimonial a descoberto, cuja finalidade é detectar a existência de omissão de
rendimentos tributáveis, deve reportar-se aos períodos mensais, nos exatos termos
contidos no art. 55, inciso XIII, do Decreto no 3.000, de 1999, já transcrito neste Voto.
(...)
Em conformidade com a legislação citada, a autoridade autuante procedeu corretamente
à apuração mensal da base de cálculo do imposto devido, mediante confronto dos
recursos (origens) com os dispêndios (aplicações), aproveitando saldos de um mês para
o seguinte, conforme demonstrativos de fls. 259/260, respaldados pelas planilhas
auxiliares nas fls. 259/260.
Conclui-se, pois, que a autoridade fiscal, ao efetuar o planilhamento financeiro com o
intuito de verificar o acréscimo patrimonial do Contribuinte, seguiu estritamente os
comandos legais pertinentes à matéria. Esses demonstrativos são, portanto,
perfeitamente válidos e encontram-se lastreados por recursos e dispêndios do
Contribuinte que restaram efetivamente comprovados no decorrer da ação fiscal. Não se
configurou qualquer vício no procedimento fiscal adotado, conforme alegou a
impugnante.
Dessa forma, como a impugnante não logrou êxito em comprovar o ingresso de recursos
suficientes para afastar o acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela Fiscalização
nos meses de janeiro, março, julho e setembro de 2008, quando o ônus lhe cabia, deve
ser mantido integralmente o lançamento.
Por relevante, cito a jurisprudência do CARF sobre a matéria:
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CRITÉRIO
DE
APURAÇÃO.
De acordo com a Lei 7713/88, o acréscimo patrimonial a descoberto deve ser apurado
através de demonstrativo de evolução patrimonial, que indique, mensalmente, tanto as
origens e recursos, como os dispêndios e aplicações, cabendo ao contribuinte o ônus de
demonstrar que o referido acréscimo patrimonial encontra justificativa em rendimentos
existentes.
(...)
(Processo no 10410.004004/200510, julgado em 8/8/2019)

IRPF, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, FUNDAMENTO LEGAL
A incidência do IRPF sobre o acréscimo patrimonial a descoberto tem fundamento em
lei, especificamente no §1°. do artigo 30, da Lei 7,713/88, IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO, CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
De acordo com a Lei 7.713/88, o acréscimo patrimonial a descoberto deve ser apurado
através de demonstrativo de evolução patrimonial que indique, mensalmente, tanto as
origens e recursos, como os dispêndios e aplicações, cabendo ao contribuinte o ônus de
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001000/2010-15

demonstrar que o referido acréscimo patrimonial encontra justificativa em rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação
definitiva,
IRPF, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DEMONSTRATIVO DA
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL,
A impugnação ao demonstrativo da evolução patrimonial deve ser amparada em provas,
não bastando meras alegações do contribuinte no sentido de que a fiscalização não
considerou determinados valores. (Processo n° 13808,002517/2001-89, julgado em
23/9/2010)
Por fim, afasto o entendimento do Recorrente, no sentido de que acatado o critério
mensal de apuração, deva ser reconhecida a decadência do lançamento, representado pelos meses
de janeiro, março e julho de 2005.
Com efeito, o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, que
se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se
considera finalmente completo e ocorrido.
Assim, a contagem do prazo decadencial deve tomar como data para o
aperfeiçoamento de seu fato gerador o último dia do ano, não sendo válido o raciocínio de que a
contagem do prazo decadencial deva ser feita de forma mensal ou parcelada.
Ou seja, uma questão jurídica é o critério adotado pela lei, mensal, de apuração da
incidência do IRPF sobre o acréscimo patrimonial a descoberto (especificamente no §1°. do
artigo 30, da Lei 7,713/88), outra questão jurídica, a rigor, diversa, é a regra de contagem do
prazo decadencial deste tributo, cujo falo gerador é complexivo. Eis a jurisprudências do CARF
sobre a matéria da decadência:
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual um tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art. 150, § 4o do
CTN, tem-se que o início do prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada
ano, quando se conclui a hipótese de incidência. (Processo no10650.720147/2016-94,
julgado em 29 de janeiro de 2019)
Por fim, adiro ao decidido no acórdão recorrido, cujas razões ora transcrevo:
Nesse contexto, cabe esclarecer, ainda, que na ausência de pagamento antecipado do
contribuinte, no ano de 2005, a ser homologado nos termos do art. 150, § 4o do CTN, a
regra do prazo decadencial a ser aplicada é a do art. 173, inciso I, do mesmo diploma
legal, a seguir transcrito:
“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.”
Todavia, o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado não é,
necessariamente, o exercício em que ocorreu o fato gerador, devendo ser verificado o
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001000/2010-15

momento em que a Fazenda Pública poderia, em face da omissão do sujeito passivo, ter
efetuado o lançamento.
Para as infrações relativas ao ano-calendário de 2005, o valor apurado deve integrar o
total dos rendimentos tributáveis contidos na Declaração de Ajuste Anual do exercício
de 2006 – DIRPF/2006, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela
progressiva anual.
Assim, em observância à determinação contida no art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial para contagem do prazo de decadência foi 01/01/2007, já que o exercício em que
o lançamento poderia ter sido efetuado seria o ano de 2006, após a data prevista para
entrega de correspondente declaração de rendimentos.
Dessa forma, computados os cinco anos de que a Fazenda Pública dispunha para
constituir o crédito tributário, o término do prazo se deu em 31/12/2011. Como a ciência
do contribuinte, ato que perfaz o lançamento, ocorreu em 06/09/2010, conforme se
verifica à fl. 297, não há o que se cogitar a respeito de decadência.
Destaque-se que, ainda que considerado o art. 150, § 4o do CTN como regra de prazo
decadencial, o início do prazo seria 31/12/2005 e, portanto, computados os cinco anos, a
Fazenda poderia promover o lançamento até 31/12/2010. Assim, da mesma forma, não
teria ocorrido a decadência, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em
06/09/2010.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital